Tribunal: TJDFT
Processo: 0703969-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. TERRACAP. INTERESSE JURÍDICO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TERRAS PÚBLICAS. VARA DO MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
1. Havendo interesse jurídico da TERRACAP na lide, sob o argumento de o imóvel discutido ser bem público, é acertada a decisão que determina a redistribuição dos autos à Vara do Meio Ambiente, ante a competência absoluta deste juízo para o julgamento da demanda de demarcação e divisão de terras.
2. Em matéria de ordem pública não ocorre o fenômeno preclusivo.
3. Recurso conhecido e desprovido.